Tribunal: TJDFT
Processo: 0737765-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PENHORA DE IMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DE PENHORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE BLOQUEADO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal.

2. A indisponibilidade de valores constantes de conta bancária do executado será convertida em penhora com rejeição ou não apresentação de impugnação. Art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil.

3. A penhora de imóvel se realiza por meio de termo nos próprios autos, por força do art. 845, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. Realizada penhora no rosto dos autos da execução logo após a indisponibilidade de montante por meio do SISBAJUD, os valores bloqueados não se encontram à disposição do exequente na medida em que o crédito deles decorrente, por força da penhora no rosto dos autos da execução, passa a garantir execução diversa.

4.1. Existentes duas penhoras e constando de acordo firmado entre executado e exequente que este desistirá da penhora realizada, tem-se que a desistência recai sobre a penhora do imóvel porque posterior à penhora no rosto dos autos.

5. Devida a extinção da execução por pagamento e a transferência do valor bloqueado para conta vinculada ao Juízo do qual provém a penhora no rosto dos autos.

6. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.